Tribunal: TJDFT
Processo: 0727728-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727728-42.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A AGRAVADO: ANA PATRÍCIA DE MATOS AFONSO OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF (ID 13297688 e 13297752) que, nos autos do cumprimento de sentença PJe n. 0718182-91.2018.8.07.0001 requerido pela agravante em desfavor de ANA PATRÍCIA DE MATOS AFONSO OLIVEIRA, ora agravada, desconstituiu a penhora que recaiu sobre bem de propriedade da devedora (elevador), nos seguintes termos: (...). 1. Diante do informado na certidão de ID 47897570, desconstituo a penhora sobre o elevador localizado na residência da executada, pois trata-se de objeto de valor irrisório em relação ao total da dívida exequenda, além de constituir material de difícil alienação, tendo em vista as características do bem informadas pelo Oficial de Justiça. (...). (ID 13297688) Nas razões recursais apresentadas, a parte agravante alega que celebrou com a agravada “Contrato de Abertura de Crédito, cheque BIC Empresarial” sob o n. 790531, com a disponibilização de crédito no valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (ID 13297303). Relata que, em razão do inadimplemento da devedora, ajuizou, em 26/3/2004, ação monitória (n. 2004.01.1.029409-9 – ID 13297299), ocasião em que foi constituído o título executivo judicial relativo à dívida em questão (ID 13297370). Aduz que, iniciada a fase de cumprimento do julgado (ID 13297389), cujo débito perfazia, à época, o montante de R$ 320.541,90 (trezentos e vinte mil, quinhentos e quarenta e um reais e noventa centavos), foram realizadas inúmeras diligências na tentativa de constrição de bens da devedora, pelas vias judicial e extrajudicial, com resultados infrutíferos (ID 13297409). Menciona que após realizadas, administrativamente, pesquisas imobiliárias, constatou-se a existência de imóvel, de alto padrão, em nome da devedora (R$ 3.500.000,00), cuja penhora foi desconstituída por se tratar de bem de família (ID 13297582). Salienta que também postulou fossem deferidas as denominadas “Medidas Coercitivas Atípicas” (apreensão de passaporte, suspensão da CNH, bloqueio de cartões de crédito e de pontos acumulados em programas de milhagem de companhias aéreas), com o objetivo de compelir a agravada a honrar com a obrigação, pedido este também indeferido na origem (ID 13297591). Assevera que, neste intervalo de tempo, verificou a existência de bem consubstanciado em “Elevador”, situado no interior da residência da agravada, pugnando por sua constrição, o que foi acolhido, sendo expedido o respectivo mandado de avaliação (ID 13297591 e 13297615). Pontua que a Oficiala de Justiça incumbida do ato registrou a não efetivação da “Ordem”, tendo em vista as condições do referido bem (elevador de madeira, em forma de leque, sem funcionar há 10 anos, construído no local, pelo marceneiro, sob medida), solicitando, na ocasião, orientações para que a avaliação fosse feita de maneira correta (ID 13297633). Registra que a descrição do “Elevador” penhorado, promovida pela servidora, foi diametralmente oposta aos argumentos apresentados pela executada, a qual, por sua vez, afirmou que o bem é utilizado diariamente para sua locomoção dentro de casa. Narra que, na sequência, o Magistrado da 17a Vara Cível de Brasília/DF desconstituiu a constrição, argumentando, em suma, que se trata “de objeto de valor irrisório em relação ao total da dívida exequenda, além de constituir material de difícil alienação”. Aborda que a execução possui, como finalidade maior, a satisfação do direito do credor (satisfatividade, especificidade e realidade), recaindo sobre tantos bens quanto bastem, passados, presentes e futuros, para cumprimento deste objetivo (CPC, arts. 789 e 831). Discorre que a ordem de penhora que consta do art. 835 do CPC não é absoluta e que, no caso, inexiste, ao menos momentaneamente, outro bem suscetível de constrição, que não seja o “Elevador” de propriedade da devedora, tendo demonstrado seu interesse nessa medida. Nesse passo, defende que a decisão agravada viola os princípios das ações executivas, além da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista que o elevador está em pleno funcionamento, existindo valor de mercado. Indicando estarem presentes os seus pressupostos legais, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para restabelecimento da penhora que recaiu sobre o “Elevador” de propriedade da agravada, autorizando-se, por consequência, a execução das medidas constritivas e expropriatórias em relação a ele. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a decisão de urgência, com a consolidação da penhora pretendida. Preparo constante no ID 13297188 e 13297192. Juntou documentos. É o relatório, no que necessário. Decido. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução (cumprimento de sentença), conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. O CPC de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos supramencionados. De fato, a impenhorabilidade conferida pelos arts. 833, II, do CPC e 1o, parágrafo único, da Lei n. 8.009/90, não incide sobre todos os bens que guarnecem a residência da parte devedora, haja vista a possibilidade de constrição daqueles encontrados em duplicidade, de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. A esse respeito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência é regra que encontra exceção no art. 2o da Lei 8.009/90 e no art. 833, inciso II, do CPC, mas faz-se necessário que o oficial de justiça avaliador compareça à residência do devedor para inventariar os bens ali encontrados, nos termos do art. 836, §1o, do CPC. 2. Ressalta-se que a impenhorabilidade tem o condão de proteger os bens essenciais e indispensáveis à vida condigna do devedor, não recaindo sobre bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, sendo necessária uma verificação in loco, a ser realizada por oficial de justiça. 3. Caso evidenciada a existência de bens considerados supérfluos, suntuosos ou em duplicidade na residência do devedor, deve-se afastar a impenhorabilidade. 4. Recurso provido. (Acórdão 1219850, 07096604420198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No particular, diante das infrutíferas tentativas de localização de bens em nome da devedora via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID 13297409), foi determinada a penhora sobre o elevador localizado no interior de sua residência, uma vez que não se trata de bem essencial à funcionalidade do lar, conforme ID 13297591. A Oficiala de de Justiça, em cumprimento ao mandado (ID 13297633), consignou a impossibilidade de avaliação do bem na oportunidade, visto se tratar de “ELEVADOR DE MADEIRA, EM FORMA DE LEQUE, SEM FUNCIONAR HÁ MAIS DE 10 ANOS, CONSTRUÍDO NO LOCAL, PELO MARCENEIRO, SOB MEDIDA”, motivo pelo qual solicitou orientações quanto ao cumprimento. Em resposta, sobreveio a decisão agravada que desconstituiu a penhora que recaiu sobre bem de propriedade da devedora (elevador), sob o argumento de que o objeto possui valor irrisório em relação ao total da dívida e que seria de difícil alienação diante de suas características (ID 13297688). De fato, o bem indicado pelo credor é insuficiente para a quitação do débito. Ocorre que, a despeito da plausibilidade do direito, haja vista a recalcitrância da devedora na quitação da dívida e o direito da parte credora à satisfação de seu crédito, ainda que de forma parcial, a recorrente não demonstrou, de forma objetiva, a probabilidade de dano em decorrência da demora da decisão judicial, requisito indispensável para o deferimento da tutela de urgência, tampouco elencou o valor do bem e se haveria mercado para tanto. Logo, em princípio, considerando a inexistência de qualquer elemento indicativo de risco de grave dano ou de difícil reparação, mormente quando as razões fáticas expendidas pela parte agravante não se mostram suficientemente para autorizar a medida pretendida no processo executivo, incabível a liminar recursal almejada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília, , 19 de dezembro de 2019. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora